Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGENS COM DESCONTO PNAE. EMISSÃO CONDICIONADA À ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSOS DOS AUTORES PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do interesse processual quanto à obrigação de fazer, diante da emissão dos bilhetes após concessão de liminar; (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao não aplicar corretamente o desconto PNAE e ao impedir o embarque na data aprazada; (iii) saber se há dano moral a ser indenizado em favor dos autores, e qual o valor adequado para sua compensação.
III. Razões de decidir:
3. Não há que se falar na perda superveniente do interesse processual quando o cumprimento da obrigação de fazer decorre da concessão de liminar satisfativa.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos vícios na prestação do serviço.
5. Na hipótese, restou comprovada a falha no serviço pela indevida negativa de desconto PNAE e pelo impedimento de embarque.
6. A companhia aérea não apresentou prova suficiente de que a falha decorreu de informações incompletas prestadas no momento da aquisição dos bilhetes, tampouco demonstrou impossibilidade técnica para cumprimento da obrigação.
7. O impedimento do embarque ocasionou atraso de dois dias em viagem internacional destinada a tratamento médico de criança com condição grave de saúde, o que configura abalo moral indenizável.
8. A autora, enfermeira acompanhante, ainda que não consumidora direta, é vítima do evento e equipara-se ao consumidor para fins de responsabilização, nos termos do art. 17 do CDC.
9. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do fato e a condição das partes.
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido e desprovido. Apelo da autora e recurso adesivo do autor conhecidos e providos.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 17; CPC, arts. 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016135, 0710424-12.2024.8.07.0014, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 11/07/2025; TJDFT, Acórdão 2031876, 0710740-93.2022.8.07.0014, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 20/08/2025.